Tribunal: TJSP
Processo: 0000806-32.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO. Réu absolvido em primeiro grau. Recurso ministerial buscando a condenação, nos termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão corroborada por outros elementos seguros de prova. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Condenação imperativa. Reconhecimento da figura privilegiada e aplicação somente da

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO. Réu absolvido em primeiro grau. Recurso ministerial buscando a condenação, nos termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão corroborada por outros elementos seguros de prova. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Condenação imperativa. Reconhecimento da figura privilegiada e aplicação somente da pena de multa, no piso. Apelo ministerial provido.